Tribunal: CARF
Processo: 10880.976839/2012-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.976839/2012-58
ACÓRDÃO
9101-007.255 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
TERESOPOLIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR VINCULADO A DÉBITO DECLARADO
EM DCTF. COMPROVAÇÃO. EFEITOS DA DIPJ QUE INDICARIA A EXISTÊNCIA
DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DIVERGÊNCIA NÃO
CARACTERIZADA. A similitude fática deve estar presente nas premissas de
decisão dos acórdãos comparados. Se a Contribuinte não discutiu, na
instância ordinária, os fatos que poderiam assemelhar o caso presente ao
paradigma invocado, impõe-se reconhecer que o recurso especial carece
de prequestionamento na matéria suscitada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa - Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.255 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.976839/2012-58
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por TERESÓPOLIS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA ("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1001-
002.951, na sessão de 13 de junho de 2023, que negou provimento ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
DCTF. TRIBUTO DECLARADO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO. ERRO. PROVA.
REQUISITO INAFASTÁVEL.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação (Súmula CARF n° 164).
O litígio decorreu de não-homologação de compensação declarada com pagamento
a maior de IRPJ no 1o trimestre/2010. O indébito não foi reconhecido porque o pagamento do
período estava integralmente alocado ao débito declarado. A autoridade julgadora de 1a instância
manteve a não-homologação porque a DCTF somente foi retificada após ciência do despacho
decisório, e as provas apresentadas não evidenciariam a apuração do direito creditório em litígio
(e-fls. 169/183). O Colegiado a quo, por sua vez, negou provimento ao recurso voluntário
confirmando que as provas dos autos não evidenciariam o indébito utilizado em compensação (e-
fls. 356/360).
Cientificada em 11/08/2023 (e-fl. 367), a Contribuinte opôs embargos de declaração
em 18/08/2023 (e-fls. 369/378), rejeitados conforme despacho de e-fls. 430/433, porque: i) a
omissão acerca da análise da documentação apresentada, que comprovaria o erro material
incorrido e o consequente direito creditório pleiteado, não se verificaria, medida em que o voto
condutor do acórdão recorrido fez menção específica aos problemas detectados e à ausência dos
documentos necessários para a comprovação dos erros e divergências apurados; e ii) a omissão
acerca do pedido de conversão do julgamento em diligência, porque em argumento contraditório
com a alegação de que todos os documentos necessários à comprovação do direito creditório
constatariam dos autos, evidenciaria a inexistência de omissão também neste ponto
A rejeição dos embargos foi cientificada à Contribuinte em 02/02/2024, seguindo-se
a interposição de recurso especial em 19/02/2024 (e-fl. 442/469) no qual arguiu divergências
admitidas parcialmente no despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 622/636, do qual se
extrai:
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.255 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.976839/2012-58
3
Em seu apelo especial, a Recorrente suscita divergência jurisprudencial quanto às
seguintes matérias:

conversão do julgamento em diligência quando apresentada DIPJ a
evidenciar o indébito utilizado;

delimitação do conjunto probatório apto a comprovar a existência do
crédito.
Como bem se sabe, ao contrário do recurso voluntário, o recurso especial dirigido
à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é de cognição restrita, limitada à
apreciação de divergência jurisprudencial, desde que sejam atendidos diversos
outros pressupostos, estabelecidos no art. 67 do Anexo II do RICARF/2015, abaixo
reproduzido:
[...]
Neste momento se realiza o exame de admissibilidade do recurso especial, etapa
em que se verifica o atendimento de todos os pressupostos estabelecidos no art.
67 do Anexo II do RICARF/2015 – em especial a demonstração da divergência
jurisprudencial pela Recorrente –, sem olvidar do fato de que a análise da
divergência em si, caso demonstrada a sua existência, caberá à CSRF.
Análise da demonstração da divergência - 1a matéria: conversão do julgamento
em diligência quando apresentada DIPJ a evidenciar o indébito utilizado
Para fins de sustentar o cabimento de seu apelo especial em relação à 1a matéria,
a Recorrente se manifestou nos termos a seguir reproduzidos com os destaques
do original:
[...]
Conforme se infere a partir da leitura da argumentação acima reproduzida, a
Recorrente alega que o Colegiado recorrido teria adotado entendimento que
divergiu da interpretação da legislação tributária que prevaleceu em caso
semelhante, no Acórdão no 9101-005.971, acerca dos efeitos da apresentação de
DIPJ original, antes da ciência do despacho decisório em pedido de compensação,
contendo apuração de débito inferior ao que constou na DCTF que fundamentou
a análise do pedido pela autoridade competente na unidade de origem.
De fato, em análise ao inteiro teor do Acórdão recorrido e dos paradigmas,
entendo que assiste razão à Recorrente quando afirma que existe uma
divergência jurisprudencial em torno do tema ora suscitado.
Primeiramente, resta evidente a similitude do paradigma, haja vista que naquela
decisão também se tratava de análise da declaração de compensação em que se
pretendia o aproveitamento de direito creditório a título de pagamento indevido
ou a maior, não reconhecido em virtude de o respectivo pagamento encontrar-se
integralmente alocado a débito declarado em DCTF.
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.255 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.976839/2012-58
4
E além da natureza semelhante do contexto processual mais amplo, tem maior
relevo o fato de que, também naquele caso, fora apresentada DIPJ original antes
da ciência do despacho decisório, contendo apuração de débito inferior ao que
constou na DCTF que fundamentou a análise original do pedido, tendo sido esse
fator determinante para o entendimento que prevaleceu no paradigma.
No presente caso, a DIPJ original foi apresentada em 28/06/2011 (fl. 115), antes
mesmo da expedição do Despacho Decisório, em 05/11/2012.
Mas a despeito da similitude fática verificada entre a decisão recorrida e o
paradigma, a conclusão alcançada pelo Colegiado que proferiu o paradigma
diverge do fundamento adotado pelo Colegiado recorrido sobre a matéria.
No Acórdão recorrido não foi apreciado o pedido de conversão do julgamento em
diligência, devidamente formulado no Recurso Voluntário, inclusive com a
indicação de quesitos referentes aos exames desejados, conforme demanda o art.
16 do Decreto no 70.235, de 1972. Apontada a omissão em Embargos de
Declaração, no Despacho que o inadmitiu constou o seguinte:
[...]
Por outro lado, diante de circunstância análoga, prevaleceu no paradigma
(Acórdão no 9101-005.971) entendimento diametralmente oposto, no sentido de
que a apresentação de DIPJ original, com apuração de débito inferior ao que
constou na DCTF que fundamentou a análise do pedido, é início de prova que
impõe a conversão do julgamento em diligência. Nesse sentido, destacam-se os
seguintes excertos do voto vencedor daquela decisão:
[...]
Dessa forma, em se tratando de cenários fáticos análogos, e tendo as decisões
recorrida e paradigma chegado a conclusões diametralmente opostas, entendo
que restou demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada pela Recorrente.
Ante o exposto, uma vez demonstrada a divergência jurisprudencial e tendo sido
atendidos os demais pressupostos de admissibilidade, entendo que deve ser dado
seguimento à 1a matéria: conversão do julgamento em diligência quando
apresentada DIPJ a evidenciar o indébito utilizado.
Análise da demonstração da divergência - 2a matéria: delimitação do conjunto
probatório apto a comprovar a existência do crédito
[...]
No entanto, em análise ao inteiro teor do Acórdão recorrido e da decisão
apontada como paradigma, verifica-se que os diferentes desfechos ali alcançados
decorrem da valoração de conjuntos probatórios próprios e específicos a cada
processo, e não de divergência na interpretação da legislação tributária.
Ademais, cumpre observar que o paradigma foi proferido em 11 de agosto de
2020, antes da data de publicação da Súmula CARF no 164 que, no ponto,
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.255 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.976839/2012-58
5
fundamentou o Acórdão recorrido. Observe-se, ainda, que nele (no paradigma)
restou assentado que “da própria análise das DCTF's tanto a original quanto as
retificadoras em cotejo com os DARF's juntados na Manifestação de
Inconformidade, já se poderia evidenciar a existência do recolhimento efetuado a
maior”.
[...]
Isto posto, considerando que a Recorrente não formulou argumentos tendentes a
demonstrar que a situação em tela não se encarta nos parâmetros de incidência
da Súmula CARF no 164 (distinguishing), entendo que deve ser negado
seguimento à 2a matéria, em observância ao que dispõe o § 3o do art. 67 do
Anexo II do RICARF/2015.
Conclusão
Encerrado o exame de admissibilidade, proponho que seja dado seguimento
parcial ao Recurso Especial do sujeito passivo, quanto à 1a matéria: conversão do
julgamento em diligência quando apresentada DIPJ a evidenciar o indébito
utilizado.
[...]
Com fundamento nos arts. 18, inciso III, 67 e 68 do Anexo II do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, resolvo DAR SEGUIMENTO PARCIAL ao Recurso
Especial interposto pelo sujeito passivo, quanto à 1a matéria: conversão do
julgamento em diligência quando apresentada DIPJ a evidenciar o indébito
utilizado.
Deste despacho não cabe agravo, de acordo com o que dispõe o inciso VI do § 2o
do art. 122 do RICARF/2023, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
Encaminhe-se à Procuradoria da Fazenda Nacional para ciência deste Despacho e
oferecimento de contrarrazões ao Recurso Especial do sujeito passivo, nos termos
do art. 121 do RICARF/2023, se assim desejar. (destaques do original)
A Contribuinte, na parte admitida de seu recurso especial, inicia historiando os
fatos, a retificação da DCTF e da DIPJ depois da ciência do despacho decisório de não-
homologação da compensação, as provas e justificativas apresentadas em manifestação de
inconformidade e no recurso voluntário, e o não acolhimento destas defesas, bem como dos
embargos de declaração opostos. Na sequência, demonstra a primeira divergência jurisprudencial
nos seguintes termos:
III.1- A OBRIGATORIEDADE DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
QUANDO APRESENTADA DIPJ A EVIDENCIAR O INDÉBITO UTILIZADO
24. A primeira matéria controvertida, consiste na interpretação acerca dos
efeitos da apresentação nos autos, da DIPJ que evidencie o indébito utilizado,
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.255 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.976839/2012-58
6
uma vez que se caracteriza como início de prova apto a ensejar a conversão do
julgamento em diligência.
25. Verifica-se nos presentes autos que após detida empreitada da Recorrente,
visando a comprovação, através de vasto e detalhado conjunto probatório
acostado aos autos, apto a evidenciar a totalidade dos elementos que compõe o
crédito pleiteado, ou ao menos, parte substancial dos fatos alegados, dentre os
quais pode-se destacar a DIPJ, entenderam as autoridades julgadoras pela
inexistência de elementos suficientes para a comprovação do crédito pleiteado, e
cumulativamente, restringir a busca pela verdade material, através do
indeferimento do pedido de conversão do julgamento em diligência.
26. Nada obstante, tal interpretação restritiva acerca dos limites da busca pela
verdade material não é uníssona. Conforme detalhado e evidenciado adiante,
através dos paradigmas indicados, a conversão do julgamento em diligência é
medida inconteste quando verificado no conjunto fático e probatórios dos autos,
elementos demonstrando que a documentação acostada (em específico, a DIPJ)
evidencia um início de prova do crédito pleiteado – conforme decisão proferida
no Acórdão no 9101-005.971 (1a Turma da CSRF) – Paradigma 1 (Anexo 04 – cópia
impressa diretamente do sítio do CARF).
27. Considerando a importância da discussão da referida matéria para o deslinde
do feito, a Recorrente não mediu esforços para, oportunamente, pleitear a
conversão do julgamento em diligência, visando a busca da verdade material.
Vejamos trecho da Manifestação de Inconformidade apresentada pela
Recorrente, conforme consta às fls. 61:
“De início, cumpre ressaltar que a prova, genericamente considerada, tem
por função a descoberta da verdade dos fatos. O julgamento, seja judicial
ou administrativo, deve subsumir a lei ao fato. A aplicação correta da lei - e,
portanto, a prática da "justiça" - depende da veracidade dos fatos alegados
ou deduzidos no curso do processo. A descoberta da verdade, elemento
essencial à administração da justiça, impõe a produção de provas.
O deferimento do pedido subsidiário de realização de diligência se revela
fundamental para demonstrar a veracidade dos fatos ora alegados e do
justo conhecimento e julgamento da presente Manifestação de
Inconformidade, na hipótese de serem considerados insuficientes os
documentos acostados aos autos”. (grifos nossos).
28. No mesmo sentido, verifica-se às fls. 208 a 209, que em sede de Recurso
Voluntário, a Recorrente reiterou a necessidade de conversão do julgamento em
diligência, visando a busca da verdade material, caso os Ilustres Julgadores
entendessem que as provas acostadas eram insuficientes para ensejar a
conclusão de que os créditos pleiteados são líquidos e certos.
29. Ainda, cumpre mencionar que a Recorrente opôs embargos de declaração
com efeitos infringentes, visando suprir omissão quanto ao pedido de conversão
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.255 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.976839/2012-58
7
do julgamento em diligência, contida no julgamento do acórdão recorrido. Assim,
nos termos do artigo 67, §15°, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (“RI/CARF”), resta inequívoco o prequestionamento da
presente matéria pela Recorrente.
30. O entendimento exarado nos paradigmas indicados, não busca desnaturar o
ônus probatório que incumbe ao contribuinte, mas tão somente, uma vez
demonstrada a tentativa desse de comprovar o crédito pleiteado, estabelecer
através dos princípios que regem o processo administrativo (destacando-se o
princípio da verdade material) uma cooperação mútua entre as partes,
concretizada através da conversão em diligência.
31. Contudo, a despeito dos presentes autos possuírem a similaridade fática, apta
a ensejar - com base no entendimento sedimentado pelos acórdãos paradigmas -
a conversão do julgamento em diligência, verifica-se que essa não foi a
interpretação adotada pelos Ilustres Conselheiros ao julgar o acórdão recorrido,
que por unanimidade de votos, rejeitou os embargos da Recorrente.
32. Desta forma, considerando todo o exposto, nos termos do artigo 67, §15°, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RI/CARF”),
resta inequívoco o prequestionamento da presente matéria pela Recorrente.
[...]
IV- DA DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE FÁTICA E DA DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E OS ACÓRDÃOS
PARADIGMAS
42. Conforme oportunamente exposto nos tópicos anteriores, o acórdão recorrido
(Acórdão no 1001-002.951 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária),
negou provimento ao Recurso Voluntário interposto pela Recorrente nos
presentes autos, sob o fundamento de que inexiste no conjunto probatório
acostado pela Recorrente, documentos hábeis contábeis/fiscais e idôneos,
suficientes para comprová-lo.
43. Após ser devidamente cientificada da mencionada decisão, a Recorrente
constatou a existência de omissão em relação à análise integral do conjunto
probatório carreado e, ainda, referente ao seu pleito de conversão do julgamento
em diligência, motivo pelo qual opôs embargos de declaração com efeitos
infringentes, em face do acórdão recorrido.
44. Entretanto, foi proferido despacho rejeitando os embargos opostos,
mantendo-se inalterado o Acórdão embargado, sob a alegação de não
demonstração, pela Recorrente, de qualquer vício passível de integração.
45. Nesse contexto, o acórdão de julgamento dos embargos ratificou o teor do
Acórdão embargado e negou provimento ao Recurso Voluntário da Recorrente.
46. Considerando o teor das decisões supracitas, bem como o conjunto
probatório e fático dos presentes autos, resta evidente que a conclusão acerca da
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.255 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.976839/2012-58
8
existência do direito creditório informado na DCOMP, demanda a análise de
duas matérias controvertidas, quais sejam: (i) a interpretação acerca dos efeitos
da apresentação, nos autos, da DIPJ que evidencie o indébito utilizado, uma vez
que se caracteriza como início de prova apto a ensejar a conversão do julgamento
em diligência; e (ii) a delimitação do conjunto probatório apto a comprovar a
existência do crédito.
47. No mesmo sentido, a análise da fundamentação atribuída a cada uma dessas
matérias controvertidas no julgamento do acórdão recorrido, evidencia que o
entendimento aplicado pelos Ilustres Julgadores, acerca da inexistência do crédito
informado na DCOMP da Recorrente, diverge daquele consolidado por outras
câmaras, turmas de câmara, turmas especiais, ou a Colenda Câmara Superior de
Recursos Fiscais (“CSRF”), deste Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (“CARF”).
48. Desta forma, conforme oportunamente demonstrar-se-á no presente recurso,
através do cotejo analítico, a divergência no entendimento do acórdão recorrido,
acerca da interpretação dos efeitos decorrentes da apresentação, nos autos, da
DIPJ que evidencie o indébito utilizado, restará evidente quando comparada
com o primeiro paradigma, qual seja, o acórdão no 9101-005.971 (1a Turma da
CSRF).
49. Por sua vez, a divergência no entendimento do acórdão recorrido, acerca da
delimitação dos documentos considerados aptos a comprovar a existência do
crédito, restará evidente quando comparada com o segundo paradigma, qual
seja, o acórdão no 1201-003.920 (1a Turma Ordinária / 2a Câmara / 1a Seção de
Julgamento).
V.1- PARADIGMA 1: ACÓRDÃO No 9101-005.971 (1a Turma da CSRF) – ANEXO 04
– CÓPIA IMPRESSA DIRETAMENTE DO SÍTIO DO CARF
50. O presente acórdão paradigma, foi proferido em sede de julgamento de
Recurso Especial, analisando a existência de direito creditório objeto de
compensação em PER/DCOMP não homologada.
51. Acerca de seu contexto fático, verifica-se que o crédito em discussão, se
originou em decorrência de erro no preenchimento de DCTF original, em relação
valor do IRPJ devido, implicando em recolhimento a maior/indevido, via DARF.
52. Ato seguinte, o contribuinte transmitiu PER/DCOMP, visando a compensação
do valor indevidamente recolhido. Contudo, não retificou sua DCTF, implicando na
não homologação pelas Autoridades Fiscais, da compensação pleiteada, bem
como início do contencioso administrativo.
53. Considerando a supramencionada exposição, verifica-se que o contexto fático
do paradigma (Acórdão n° 9101-005.971), acerca do crédito em discussão, é
idêntico ao dos presentes autos, apresentando a mesma origem (recolhimento a
maior/indevido com base em equívoco no preenchimento da DCTF) e motivação
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.255 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.976839/2012-58
9
da não homologação do despacho decisório (ausência de retificação da DCTF,
quando se analisou a DCOMP).
54. Como resultado do julgamento do paradigma (Acórdão n° 9101-005.971), foi
dado por unanimidade de votos, provimento parcial ao Recurso Especial,
determinando-se o retorno dos autos à Unidade de Origem para que seja
proferido despacho decisório complementar e reiniciado o rito processual,
conforme decisão assim ementada:
[...]
55. Nos presentes autos, conforme já destacado, após ser devidamente
cientificada da decisão que negou provimento ao Recurso Voluntário (Acórdão no
1001-002.951), a Recorrente constatou a existência de omissão em relação à
análise integral do arcabouço probatório carreado e, também, referente ao seu
pleito de conversão do julgamento em diligência, motivo pelo qual opôs
embargos de declaração com efeitos infringentes, visando suprir a mencionada
omissão.
56. Entretanto, foi proferido despacho rejeitando os embargos opostos,
mantendo-se inalterado o Acórdão embargado, sob a alegação de não
demonstração, pela Recorrente, de qualquer vício passível de integração.
57. Da análise do referido acórdão que julgou os embargos opostos, verifica-se
que mesmo tendo a Recorrente acostado aos presentes autos a DIPJ em suas
versões original (fls. 115 a 133) e retificadora (fls. 148 a 166), constando, em
ambas, a apuração do IRPJ em valor a menor do que o informado na DCTF original
e recolhido via DARF, tais elementos não foram considerados aptos para ensejar a
conversão do julgamento em diligência.
58. Nesse contexto, vejamos demonstrativo analítico, através de uma tabela
comparativa, das conclusões do acórdão recorrido e do acórdão paradigma:
[...]
59. Pelo exposto, a existência de conclusões antagônicas é, naturalmente, o ponto
de insurgência da Recorrente, uma vez que resta evidente a divergência de
entendimento das decisões, acerca dos efeitos da apresentação nos autos, da
DIPJ que evidencie o indébito utilizado, uma vez que se caracteriza como início
de prova apto a ensejar a conversão do julgamento em diligência.
60. A conclusão do acórdão paradigma deve ser refletida no presente caso, de
modo que se as Autoridades Julgadoras não puderem concluir, de imediato, pela
certeza e liquidez dos créditos, em função do princípio da verdade real/material, a
DIPJ é indício de prova, apta a ensejar o necessário envio dos autos à Unidade de
Origem, através da conversão do julgamento em diligência.
61. Logo, a Recorrente entende que foi apresentada de forma analítica a
divergência de interpretação da legislação, com relação à matéria controvertida
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.255 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.976839/2012-58
10
acima identificada, de modo que o presente Recurso Especial deve ser conhecido
e admitido.
[...] (destaques do original)
No mérito, invoca o disposto no art. 74 da Lei no 9.430/96, bem como os arts. 2o e
26 da Instrução Normativa SRF no 600/2005, além de jurisprudência favorável à compensação de
pagamento indevido, ainda que lançamentos em DCTF, desde que seja possível comprovar que o
recolhimento não seria devido, e prossegue:
90. O mero erro formal, consubstanciado exclusivamente na não retificação da
DCTF à época, por óbvio, não pode descaracterizar o direito material atribuído
pela própria legislação à Recorrente, devendo-lhe ser garantido o direito à
recuperação, mediante compensação, dos valores pagos a maior em virtude do
não cômputo dos créditos legais.
91. Ainda que se admita ter ocorrido um lapso no momento no preenchimento da
DCTF, tal lapso não pode servir de fundamento para que seja tolhido um direito
líquido e certo da Recorrente, sendo que, em assim procedendo, a Autoridade
Fiscal estaria extrapolando seus limites fiscalizatórios e agindo
discricionariamente em detrimento do direito da Recorrente.
92. Salienta-se, que o indeferimento do direito creditório não deve prosperar,
pois a Recorrente pagou efetivamente, mediante DARF, comprovadamente
quitado, o crédito ora pleiteado.
93. Ora, i. Conselheiros, conforme dito, eventual erro formal contido na DCTF não
pode implicar perda do direito ao crédito pela Recorrente.
94. Deve-se destacar ainda que tal tributo/compensação se faz sujeito ao
lançamento por homologação, ou seja, o contribuinte identifica a ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária, apura o valor da base de cálculo, e com isso,
efetua o recolhimento do tributo devido, cabendo à RFB homologar toda essa
linha de procedimentos adotados, ainda que tacitamente.
95. Através das declarações exigidas do contribuinte, tais como DIPJ, DCTF etc., a
RFB se utiliza de um mecanismo para agilizar o seu procedimento fiscalizatório.
96. Contudo, deve-se destacar que essas declarações nada mais são do que
obrigações acessórias mediante as quais o contribuinte declara as suas
informações econômico-fiscais. Assim, a falta ou a incorreção do preenchimento
do formulário não tem o condão de criar ou extinguir direitos.
97. Assim sendo, toda e qualquer fiscalização (bem como qualquer decisão) deve
considerar que a verdade material prevalece sobre a formal.
Cita outros julgados deste Conselho, e passa a discorrer sobre a robusta carga
probatória de seu direito creditório, argumentado que:
101. A Recorrente, conforme já exposto anteriormente, ao interpor Recurso
Voluntário, apresentou robusta carga probatória de seu direito creditório.
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.255 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.976839/2012-58
11
Todavia, os Doutos Conselheiros da segunda instância não analisaram em sua
totalidade, a carga probatória juntada aos autos, vale dizer, não analisaram
elemento probatório de altíssima relevância, uma vez que foi apresentada a
Escrituração Digital Contábil (ECD) que, além da memória de cálculo, balancete e
outros documentos, apresentados anteriormente pela Recorrente, também é
prova inconteste da realização das operações e a sua regular tributação pela
Recorrente.
102. Cumpre mencionar que os valores considerados pela recorrente na Memória
de cálculo do IRPJ/CSLL (fls. 97 a 98), foram extraídos diretamente da ECD
(Escrituração Contábil Digital), de acordo com a respectiva indicação de linhas e
registros mencionados. Nesse contexto, salientamos que conforme conceituado
pela própria Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)11 a ECD “é parte
integrante do projeto SPED e tem por objetivo a substituição da escrituração em
papel pela escrituração transmitida via arquivo, ou seja, corresponde à obrigação
de transmitir, em versão digital, os seguintes livros: I - Livro Diário e seus
auxiliares, se houver; II - Livro Razão e seus auxiliares, se houver; III - Livro
Balancetes Diários, Balanços e fichas de lançamento comprobatórias dos
assentamentos neles transcritos", de modo que demonstra toda a escrituração
contábil e fiscal da Recorrente.
103. Não obstante, a ECD (Escrituração Contábil Digital) tem por objetivo
precípuo, a disponibilização de tais informações à própria Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), de modo que as Autoridades Fiscais, já tinham acesso a
tais informações, quando da análise do Despacho Decisório eletrônico no
040231665 (fls. 10), que não homologou a compensação em debate.
104. A ECD se presta a comprovar o valor da Receita Tributável que compõe a
base de cálculo do IRPJ e que gerou o valor de imposto a recolher de R$5.170,47,
valor apurado em DCTF e DIPJ retificadoras.
105. Ademais, conforme prova juntada no Recurso Voluntário, no momento de
retificação da DCTF, o Centro Virtual de Atendimento (e-CAC) demonstrou a
existência de um crédito de R$50.882,02, que corresponde exatamente à
diferença entre o valor recolhido por meio de DARF de R$ 56.052,49 e o valor de
imposto a recolher de R$ 5.170,47.
106. Verifica-se, portanto, que desde o início do processo a Recorrente acostou
escrituração contábil que comprova as receitas tributáveis, bem como outros
documentos que demonstram que foi apurado débito em valor inferior ao pago e
declarado na DCTF original que, contudo, não foram devidamente sopesados
pelos Douto Julgadores, conforme entendimento fixado nos acórdãos paradigmas
oportunamente detalhados nesse Recurso Especial.

1Disponível em: http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/499. Consulta realizada em 09.02.2024.

Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.255 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.976839/2012-58
12
107. Assim, Ilustres Conselheiros, pede-se e espera o reconhecimento do valor ora
pleiteado, o qual, frise-se, foi comprovadamente apurado em virtude de
pagamento a maior/indevido e, subsidiariamente, caso este não seja o
entendimento deste Colendo Colegiado, pede-se a declaração de nulidade do v.
acórdão ora Recorrido, pela ausência de análise de provas juntadas aos autos, por
desrespeitar o princípio da verdade material e ter provocado o cerceamento de
defesa da ora Recorrente, devendo o feito retornar à DRF de origem para a
análise do crédito tributário pleiteado. (destaques do original)
Pede, assim, que o recurso especial seja admitido, conhecido e provido, para
reformar “in totum” o acórdão proferido em sede de Recurso Voluntário, reconhecendo-se o
crédito pleiteado e homologada a compensação declarada, ou, subsidiariamente, que seja
determinado o retorno dos presentes autos para a DRF de origem, em diligência, para a análise do
crédito tributário pleiteado.
Os autos foram remetidos à PGFN em 07/06/2024 (e-fl. 637), e retornaram em
10/06/2024 com contrarrazões (e-fls. 638/653) nas quais a PGFN reproduz as razões de decidir da
autoridade julgadora de 1a instância e requer o improvimento do recurso especial da Contribuinte.

VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora.
Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
O acórdão recorrido traz em relatório que:
A decisão recorrida esclarece que a Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (“DCTF”) do 1o trimestre de 2010 foi apresentada em 11 de maio
daquele ano, informando-se o valor tal como pago pelo contribuinte. Refere, por
seu turno, que na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (“DIPJ”) original o valor declarado a título de IRPJ do 1o trimestre de 2010
fora de apenas R$ 3.553,65. Diz, ainda, que tanto a DIPJ quanto a citada DCTF
foram retificadas em 6 de dezembro de 2012, após a ciência do Despacho
Decisório, alterando o valor do IRPJ em questão para R$ 5.170,47, do que
redundaria o montante do indébito reclamado.
[...]
Irresignada, volta-se a Recorrente ao CARF, reiterando as alegações de
procedência do crédito postulado, lançadas na Manifestação de Inconformidade,
e destacando que a memória de cálculo e o balancete assinado por profissional
habilitado, apresentados em anexo ao primeiro apelo, revelar-se-iam suficientes à
comprovação reclamada pelo primeiro órgão julgador. Mesmo assim, a
Recorrente traz, nessa fase do contencioso, planilha contendo registros de sua
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.255 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.976839/2012-58
13
escrituração contábil digital (“ECD”), cujos dados encontrar-se-iam em perfeita
harmonia com os dos citados documentos (memória de cálculo e balancete).
Reúne informações da planilha no corpo do Recurso.
O voto condutor do acórdão recorrido pondera que a DCTF é confissão de dívida,
que a retificação da DCTF não é suficiente para reduzir/eliminar tributo confessado, a teor da
Súmula CARF no 164, e assim centra a análise nos documentos apresentados para comprovar o
valor do débito informado da DCTF retificadora. Concluindo que tais documentos não provam o
erro material supostamente cometido no preenchimento da DCTF original, o Colegiado a quo nega
provimento ao recurso voluntário e, diante dos embargos opostos, o Presidente do Colegiado
assim expõe acerca do pedido de conversão do julgamento em diligência deduzido em recurso
voluntário:
A segunda omissão indicada decorreria, de acordo com a Embargante, da
ausência de manifestação acerca do pedido de conversão do julgamento em
diligência.
De plano, constata-se que o argumento é totalmente contraditório em relação à
linha de defesa, já que a interessada defende, como transcrito, que todos os
documentos necessários à comprovação do direito creditório constariam dos
autos.
Ocorre que este não foi, como demonstrado, o entendimento dos julgadores,
sendo certo que de nada adianta evocar o princípio da verdade material e dele
não fazer uso, no tempo e modo adequados ao processo administrativo.
O que se percebe é a tentativa de transferir, para a administração tributária, ônus
que é de exclusiva responsabilidade do contribuinte, nos termos da legislação
que rege as compensações.
Assim, resta evidente que não existe qualquer omissão quanto a este ponto,
dado que o Colegiado se posicionou pela insuficiência probatória, de forma
fundamentada e com a indicação expressa de quais documentos deveriam ter
sido apresentados, assim como indicou as divergências apuradas. (destaques do
original)
Constata-se neste contexto que o Colegiado a quo restringiu o espectro probatório
do indébito aos elementos da escrituração, nos quais buscou a confirmação da retificação do
débito antes declarado em DCTF. A existência de Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (“DIPJ”) original consignando débito de IRPJ inferior ao retificado - o valor
declarado a título de IRPJ do 1o trimestre de 2010 fora de apenas R$ 3.553,65 – e a apresentação,
também, de DIPJ retificadora alterando o valor do IRPJ em questão para R$ 5.170,47, são
ocorrências registradas na decisão de 1a instância, mas não relatadas a partir do recurso
voluntário, nem consideradas no acórdão recorrido.
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.255 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.976839/2012-58
14
Do paradigma no 9101-005.971 vale o destaque, inicial, da declaração de voto
apresentada por esta Conselheira para esclarecer o litígio diferenciado ali presente2:
Esta Conselheira solicitou declaração de voto para esclarecer os contornos do
dissídio jurisprudencial estabelecido nestes autos, especialmente tendo em conta
que o paradigma admitido para tanto, Acórdão no 1301-004.540, faz referência a
seu entendimento expresso no Acórdão no 1402-003.767, mas não o aplica
integralmente.
De fato, no Acórdão no 1402-003.767 (editado pelo mesmo Colegiado que
proferiu o recorrido e que, por isso, não se prestaria à caracterização de dissídio
jurisprudencial), está pautado em interpretação que esta Conselheira construiu no
Acórdão no 1101-00.536 (já reformado à época da interposição deste recurso
especial e que, também, não se prestaria como paradigma no presente caso), no
sentido de que seria desnecessária a confirmação da regularidade da escrituração
fiscal e contábil para fins de aferição do pagamento indevido ou a maior de
tributo incidente sobre o lucro na hipótese de o sujeito passivo provar a
apresentação de DIPJ, antes da análise da compensação e edição do
correspondente despacho decisório, que confirme a existência do indébito
utilizado em compensação, sem que a autoridade fiscal tenha desconstituído essa
realidade.
Contudo, esta tese não é aplicada em seus exatos contornos no paradigma no
1301-004.540 porque, depois de sua reprodução, o relator do paradigma de
repetitivo que o precede (Acórdão no 1301-004.538), Conselheiro Lucas Esteves
Borges, assim consigna:
A partir das premissas expostas se mostram convincentes os argumentos
levantados pelo contribuinte no sentido de que houve um pagamento a
maior com a apresentação de DARF e da DIPJ retificadora e, dessa forma,
me filio ao entendimento da Ilustre Conselheira Edeli Pereira Bessa, para
aceitar a DIPJ retificadora, entretanto, de forma mais cautelosa, proponho
o provimento parcial para que seja confirmada a existência do direito
creditório na origem.
Pelas razões expostas, voto por dar PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário a fim de reconhecer a DIPJ retificadora apresentada
anteriormente à transmissão do pedido de compensação, devolvendo os
autos à unidade de origem para que:
- verifique a certeza e a liquidez do crédito alegado;

2 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio
(suplente convocada), Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente), conhecendo do recurso
especial por unanimidade.
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.255 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.976839/2012-58
15
- intime o contribuinte para complementar as provas que entender
pertinentes; e - HOMOLOGUE a compensação até o limite do crédito
apurado.
Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar,
retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à
apresentação de nova manifestação de inconformidade em caso de
indeferimento do pleito.
Assim, a tese do paradigma é no sentido de que a evidenciação do indébito em
DIPJ transmitida antes da DCOMP não resulta na desconstituição do ato de não-
homologação, mas sim demanda a confirmação da existência do direito creditório
na origem. Daí porque a recorrente assim circunscreve a divergência
jurisprudencial estabelecida a partir do referido paradigma:
Destarte, diante da patente divergência jurisprudencial entre o que restou
decidido no acórdão recorrido e o acordão paradigma, a Recorrente
interpõe o presente Recurso Especial que deve ser conhecido e provido por
esta Egrégia Câmara Superior de Recursos Fiscais para que, reconhecendo-
se que a DIPJ constitui veículo perfeitamente hábil para a demonstração do
crédito utilizado pela Recorrente, seja homologada a compensação
formalizada nos presente autos ou, caso V. Sa. entenda necessário, seja
determinada a devolução dos presentes autos às instâncias administrativas
inferiores para que elas confirmem a existência do direito creditório da
Recorrente, por meio do exame da sua DIPJ, instaurando-se as demais
diligências que entenderem necessárias, em fiel observância aos Princípios
da Verdade Real e da Oficialidade, com fundamento nas razões jurídicas a
seguir expostas.
Nestes autos, o Colegiado a quo entendeu que as informações constantes na peça
de defesa não podem ser consideradas, pois não foram produzidos no processo
elementos de prova mediante assentos contábeis e fiscais que evidenciem as
alegações ali constantes. Em consequência, negou provimento ao recurso
voluntário, diversamente do paradigma que deu provimento parcial ao recurso
com retorno à Unidade de Origem.
A intepretação expressa no paradigma, portanto, é no sentido de que a DIPJ
anterior à apresentação da DCOMP é início de prova do indébito utilizado em
compensação e autoriza a devolução dos autos à Unidade de Origem para que se
investigue os demais elementos que comprovariam o indébito que se acredita
existente.
Assim, é sob esta ótica que se concorda, no conhecimento, com o fundamento
expresso pelo I. Relator, no sentido de que o paradigma trazido para a singular
matéria questionada, referente à necessidade da análise do teor da DIPJ para a
devida evidenciação do crédito da contribuinte apresenta a certa similitude fática
necessária e a notória a presença da divergência com o entendimento estampado
no v. Acórdão no 1003-001.076, ora recorrido.
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.255 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.976839/2012-58
16
Daí também porque, embora concordando com a tese adotada pelo I. Relator na
apreciação do mérito do recurso especial aqui admitido, esta Conselheira diverge
da conclusão por ele expressa, sob a premissa de que a divergência estabelecida
pela Contribuinte não diz respeito à invalidade do ato de não-homologação que
desconsidera DIPJ antes apresentada e evidenciando o indébito utilizado em
compensação, mas sim à eficácia desta DIPJ como indício da existência do
indébito, a demandar confirmação pela Unidade de Origem.
Estes os esclarecimentos necessários, portanto, para acompanhar o I. Relator em
seus fundamentos e conclusões para CONHECER do recurso especial da
Contribuinte.
A Contribuinte argumenta que o contexto fático do paradigma (Acórdão n° 9101-
005.971), acerca do crédito em discussão, é idêntico ao dos presentes autos, apresentando a
mesma origem (recolhimento a maior/indevido com base em equívoco no preenchimento da DCTF)
e motivação da não homologação do despacho decisório (ausência de retificação da DCTF, quando
se analisou a DCOMP). E, para demonstrar a divergência jurisprudencial, destaca do paradigma
trecho de ementa, no qual consta: a apresentação, em defesa, de DIPJ entregue antes da
transmissão DCOMP, a evidenciar o indébito nela utilizado, é início de prova que impõe a
conversão do julgamento em diligência para confirmação escritural do direito creditório, devendo
ser dado provimento parcial ao recurso especial para, como sucedâneo da diligência não
promovida desde a apresentação daquela prova em manifestação de inconformidade, restituir os
autos à Unidade de Origem para aquelas verificações.
Argumenta que, mesmo tendo a Recorrente acostado aos presentes autos a DIPJ em
suas versões original (fls. 115 a 133) e retificadora (fls. 148 a 166), constando, em ambas, a
apuração do IRPJ em valor a menor do que o informado na DCTF original e recolhido via DARF, tais
elementos não foram considerados aptos para ensejar a conversão do julgamento em diligência.
Ocorre que o efeito probatório das DIPJ apresentadas não foi debatido no acórdão
recorrido, nem nos embargos opostos. A Contribuinte arguiu em recurso voluntário que a própria
RFB tinha condições de verificar -, uma vez que os mesmos valores estão na ECD, DIPJ e balancete
da ora Recorrente, mas erigiu sua defesa exclusivamente sobre o conteúdo de sua escrituração,
adicionando apenas que a retificação da DCTF não ficou retida em malha. O debate, assim, foi
suscitado no seguinte contexto:
26. No presente caso, Ilustres Conselheiros, a DCTF retificadora foi apresentada, o
crédito consta dos sistemas da RFB como disponível e, ainda, foi comprovado por
meio da apresentação de farta documentação. Repita-se, foram juntadas: (i)
memória de cálculo, (ii) a escrituração contábil oficial devidamente assinada por
profissional habilitado, cujos valores são suportados pela ECD apresentada, e (iii)
comprovante de arrecadação.
[...]
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.255 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.976839/2012-58
17
36. Em face da extensa quantidade de elementos probatórios apresentados,
demonstrando a efetiva existência do direito creditório, requer-se que a mera
ausência de retificação da DCTF e DIPJ não seja impeditivo para a homologação da
declaração de compensação, haja vista que todas essas informações foram
esclarecidas através das declarações retificadoras. Ademais, os próprios sistemas
da RFB processaram a DCTF retificadora e indicam a existência do crédito ora em
debate. (destaque do original)
Oportuno, ainda, registrar que o pedido de conversão do julgamento em diligência,
consignado no recurso voluntário, referiu somente que:
50. Com respaldo no disposto no art. 16, inciso IV, do Decreto n0 70.235/72, a
Recorrente requer que, na hipótese dos Ilustres Conselheiros entenderem que a
documentação juntada aos autos deve ser detalhadamente analisada e/ou que
análises adicionais devem ser realizadas, seja o julgamento convertido em
diligência, para que se comprove o equívoco materializado por meio do Despacho
Decisório ora combatido. Para tanto, requer às Autoridades Fiscais que
respondam aos seguintes QUESITOS:
➢ O valor do débito declarado na declaração retificadora está correto, tendo-se
em vista a documentação contábil juntada?
➢ Queira a Autoridade Fiscal confirmar se a ECD constitui documento oficial;
➢ Queira a Autoridade Fiscal confirmar se a Recorrente juntou balancete
assinado por profissional habilitado; e
➢ Queira a Autoridade Fiscal confirmar se a Manifestante apurou corretamente a
base de cálculo do IRPJ, com base nos documentos juntados.
Neste cenário, a existência de DIPJ original e retificadora informando débito inferior
ao recolhido no período é fato consignado, apenas, na decisão de 1a instância, sendo que seus
efeitos não são sequer refutados naquela decisão, nem no acórdão recorrido, e isto porque a
defesa da Contribuinte, nas duas instâncias, foi calcada na retificação da DCTF e no conteúdo
probatório evidenciado pelos elementos de sua escrituração trazido aos autos. No paradigma, por
sua vez, a apresentação, em defesa, de DIPJ entregue antes da transmissão da DCOMP, a
evidenciar o indébito nela utilizado, é elemento fático determinante para a intepretação da
legislação tributária acerca da distribuição do ônus probatório ao longo do contencioso
administrativo.
Ou seja, enquanto no paradigma a DIPJ entregue antes da transmissão da DCOMP,
a evidenciar o indébito nela utilizado foi determinante para a reforma do acórdão lá recorrido,
segundo o qual não bastaria a DIPJ como prova de erro no preenchimento e transmissão da DCTF,
sendo necessárias outras provas do erro de fato na apuração do pagamento a maior, entendendo,
também, não ser o caso de diligência, aqui a ausência de debate acerca dos efeitos da DIPJ em
condições semelhantes não permite saber se o Colegiado a quo discordaria da investigação
determinada no paradigma. O Colegiado a quo somente foi provocado a dizer se, na hipótese de
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.255 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.976839/2012-58
18
retificação de DCTF depois da ciência do despacho decisório de não homologação, a Contribuinte
deveria trazer prova completa da evidenciação do indébito em sua escrituração, ou deveria ser
determinada a conversão do julgamento em diligência para esta confirmação.
Não há dúvida entre a similitude fática entre o caso presente e o paradigma.
Contudo, a similitude fática deve estar presente nas premissas de decisão dos acórdãos
comparados. Se a Contribuinte não discutiu, na instância ordinária, os fatos que poderiam
assemelhar o caso presente ao paradigma invocado, impõe-se reconhecer que o recurso especial
carece de prequestionamento na matéria suscitada.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 673
DF CARF MF
Original